Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADITAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE. GRAVAME DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO. DEMORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DO TERCEIRO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDA.
1. É inviável o conhecimento de aditamento à apelação, tendo em vista que a interposição do recurso gera preclusão consumativa.
2. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar.
3. A hipótese dos autos, a permanência indevida da restrição no veículo, impossibilitou o demandante de usufruir plenamente do direito de propriedade, assim como ao recebimento de diversas comunicações do comprador do veículo para a resolução do contrato de compra e venda, em razão da restrição de sua comercialização anotada nos órgãos de trânsito e até determinada judicialmente. Esses fatos são capazes de gerar frustrações, abalo à imagem, honra objetiva e transtornos capazes de caracterizarem o dano ao direito imaterial.
4. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com proporcionalidade à gravidade e consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo. Diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável e proporcional a compensação de R$10.000,00 (dez mil reais).
6. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDA E NA EXTENSÃO PROVIDA.